Tribunal: TJDFT
Processo: 0745611-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0745611-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEORGINA DE FATIMA AGRAVADO: INES MENDES DE CASTRO E SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GEORGINA DE FÁTIMA em face da decisão (Id. 173138251 ds autos de origem), nos autos de cumprimento de sentença, que, dentre outras matérias, acolheu a impugnação da ré agravada INÊS MENDES DE CASTRO para revogar a gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (Id 52716728), a agravante alega que a agravada já tentou por diversas vezes tumultuar o processo, sob o mesmo argumento de que a agravante não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, no seu entendimento, sem qualquer comprovação. Assevera que não tem emprego fixo e vive da renda de alugueis de imóveis situados em Pedregal-GO, onde o valor do aluguel é bem inferior ao do Distrito Federal. Argumenta que a agravante é pessoa idosa e necessita de atendimentos médicos que reforçam ainda mais sua hipossuficiência. Justifica a urgência da medida liminar para que não haja prejuízos a sua subsistência e de sua família, nos termos do art. 98 do CPC. Ao final, requer a reforma da decisão vergastada para o restabelecimento da gratuidade da justiça. Não realizado o preparo, nos termos dos arts. 99, §7o e 101, § 1o do Código de Processo Civil de 2015. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo até o julgamento da questão pelo colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Diante da possibilidade de determinação de algum recolhimento para realização de ato processual ou persecução de crédito decorrente de eventual sucumbência. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, determino a suspensão de eventual exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, 25 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora